Tribunal: TJSP
Processo: 0013142-38.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação criminal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Denúncia que descreve, ainda que sinteticamente, as condutas dos acusados. Inexistência de violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. MÉRITO. 1. Crime contra a ordem tributária praticado através de pessoa jurídica. A simples condição do agente de sócio com poderes de gestão, administrador ou

Ementa:
Apelação criminal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. PRELIMINAR. 1. Denúncia que descreve, ainda que sinteticamente, as condutas dos acusados. Inexistência de violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. MÉRITO. 1. Crime contra a ordem tributária praticado através de pessoa jurídica. A simples condição do agente de sócio com poderes de gestão, administrador ou diretor de pessoa jurídica não enseja sua responsabilidade criminal em relação ao delito perpetrado através da pessoa jurídica, sob pena de consagração de responsabilidade objetiva. A mera invocação, de forma genérica, da teoria do domínio do fato, não basta para assentar a condenação do agente. É preciso que fique demonstrado, através de dados empíricos densos (ainda que consistentes em prova indireta), que o agente dominava a realização do fato típico, de sorte a restar evidenciado o nexo entre o comportamento específico do agente e o evento típico. Absolvição decretada. Recurso provido.